Tribunal: TJPA
Processo: 0019805-45.2014.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0019805-45.2014.8.14.0401

APELANTE: EVANDER NASCIMENTO MOURA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0019805-45.2014.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA

APELANTE: EVANDER NASCIMENTO MOURA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMULADO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Evander Nascimento Moura contra sentença proferida pela 5ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou à pena de 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 40 (quarenta) dias-multa pela prática do crime de roubo simples, tipificado no art. 157,
caput
, do Código Penal. A condenação se baseou em conjunto probatório consistente, incluindo depoimentos das vítimas e testemunhas, boletim de ocorrência, apreensão de parte da res furtiva e de um simulacro de arma de fogo, além do reconhecimento do réu pelos ofendidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se há nos autos prova suficiente da autoria e materialidade delitiva que justifique a condenação do apelante pelo crime de roubo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A autoria e a materialidade do crime de roubo se encontram amplamente demonstradas nos autos, mediante prova oral colhida em juízo, inclusive o reconhecimento do acusado pelas vítimas, além dos elementos angariados na fase inquisitorial.

4.

O relato firme e coerente das vítimas, em especial da ofendida Bruna Ribeiro Corrêa, possui especial relevância em crimes patrimoniais praticados sob clandestinidade, conforme orientação consolidada no STJ.

5.

A apreensão do simulacro de arma de fogo e da res furtiva em poder do réu, bem como o relato do policial militar que efetuou a prisão, reforçam a narrativa acusatória e afastam a alegação de insuficiência probatória.

6.

O conjunto probatório se revela coeso, harmônico e apto a sustentar a condenação, sendo inviável a absolvição pretendida pela defesa com base em dúvida razoável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A palavra da vítima, corroborada por outros elementos probatórios, tem especial relevância para a comprovação da autoria em crimes patrimoniais praticados sob ocultação, como o roubo.

2.

A apreensão de simulacro de arma de fogo e de parte dos bens subtraídos em poder do réu constitui elemento hábil a reforçar a veracidade da imputação penal.

3.

Em existindo nos autos prova firme, coesa e convergente quanto à materialidade e autoria do delito, é inviável a absolvição por insuficiência de provas.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, caput; CPP, art. 156.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1871009/DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 07.04.2022.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,
em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo todos os termos da decisão recorrida,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por ___________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0019805-45.2014.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA

APELANTE: EVANDER NASCIMENTO MOURA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
EVANDER NASCIMENTO MOURA
, contra sentença prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Belém/Pa, que o condenou a 04 (quatro) anos de reclusão, além de pagamento de 40 (quarenta) dias-multa, por prática do crime previsto no art. 157,
caput
do Código Penal Brasileiro (CPB). A sentença foi proferida com base na comprovação da autoria e materialidade do delito, mediante depoimentos das vítimas e testemunhas, bem como reconhecimento do recorrente pelos ofendidos.

A defesa, em suas razões recursais (ID nº 27045416 p. 1-7), alega insuficiência probatória para fundamentar a condenação, pleiteando a absolvição do apelante.

Constam as contrarrazões se manifestando pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID nº 29692135 p. 1-4).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do apelo e no mérito pelo seu improvimento (ID nº 30432457 p. 1-4).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço da apelação e passo ao exame do mérito.

1.

Da pretendida absolvição por insuficiência de provas:

No que diz respeito à tese de absolvição pelo crime de roubo, friso que, ao contrário do que alegou a defesa do recorrente, a materialidade, a autoria e a adequação típica do referido delito restou sobejamente demonstrada nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, como o boletim de ocorrência (ID nº 20330516 p. 22); auto de apreensão e apresentação de objeto (ID nº 20330516 p. 23); auto de entrega (ID nº 20330516 p. 25-27); os depoimentos pessoais dos ofendidos (ID’s nº 20330516 p. 08-14); e demais depoimentos colhidos pela autoridade policial.

Em reforço, destaco que, na sentença apelada, além de todos os elementos de prova supramencionados, o Magistrado de Origem também levou em consideração a declaração prestada pela vítima
BRUNA RIBEIRO CORRÊA e pelo policial militar MARCO ANTONIO SOUZA GONÇALVES
, cujos depoimentos foram colhidos tanto em Sede Policial quanto em Juízo, e que foi destacado pela ofendida todo o
modus operandi
praticado pelo Recorrente, além do uso de arma de fogo e a descrição de suas características, bem como o agente da polícia reforçou em sua declaração como se deu a prisão do mesmo, além de informar que com o mesmo estava parte da
res furtiva
e também um simulacro de arma de fogo e que todos os ofendidos reconheceram o acusado na Delegacia como autor do crime, elementos estes que, tomados em conjunto, ratificam, a meu ver, com segurança e firmeza necessárias, a versão acusatória no sentido de que, à época do fato, o Apelante de posse de um simulacro de arma de fogo praticou o crime de roubo descrito na denúncia.

No ponto, importante registrar que, de acordo com sedimentada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima ostenta especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa, tal como ocorreu no caso dos autos:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CPP E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CPC.
INEXISTÊNCIA. PALAVRA FIRME DA VÍTIMA SOBRE O EMPREGO DE ARMA DE FOGO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 156 DO CPP E 157, § 2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL. CP. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CREDIBILIDADE JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. ELEMENTOS SUFICIENTES PARA ATESTAR O EMPREGO DO ARTEFATO. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. STJ
. ART. 156 DO CPP. AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE LESIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 157, § 2º-A, I. TESE DE NÃO UTILIZAÇÃO OSTENSIVA DO ARTEFATO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. ÓBICE DAS SÚMULAS N. 282 E N. 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. STF. DISSÍDIO PRETORIANO NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. Processo (STJ – AgRg no AREsp 1871009 DF 2021/0111395-2. Órgão Julgador: T5 - QUINTA TURMA. Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK. Publicação: DJe 07/04/2022. Julgamento: 5 de Abril de 2022).

A somar, ressalto que a jurisprudência desta Turma é firme no sentido de que, em havendo nos autos conjunto probatório firme e harmônico a ratificar a narrativa contida na denúncia, especialmente porque marcado pela consonância da declaração das vítimas com as demais provas indiciárias, resta evidenciada a autoria a materialidade delitivas, devendo ser afastada a hipótese de negativa insuficiência de provas.

Rejeito, portanto, a tese absolutória suscitada pela defesa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo todos os termos da decisão recorrida, conforme fundamentação acima exposta.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 18/11/2025